Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721156-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE MACEDO AVELAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELLE MACEDO AVELAR contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, em ação de repactuação de dívidas proposta contra BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência de limitação de descontos efetivados no contracheque e diretamente em conta corrente, para adimplemento das parcelas de empréstimos bancários. A autora interpôs agravo de instrumento, no qual requereu a antecipação da tutela recursal para limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos mesmos termos. A antecipação da tutela recursal contem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco que: a) limite os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. Atualmente, esse valor corresponde a$ 1.804,01 (mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), que deve ser o teto dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente, isoladamente considerados, se mantidos os atuais rendimentos da agravante.” Em seguida, a agravante apresenta petição na qual informa o descumprimento da decisão por parte do Banco, porquanto: 1) descontou no seu contracheque valor superior ao fixado judicialmente; 2) liquidou o seu cheque especial, que ficou com saldo negativo de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais); 3) estornou valores de empréstimos já pagos, o que não foi determinado; 4) descontou débitos de cartão de crédito equivalentes à quantia estornada. Por isso, requer a aplicação da multa sugerida na petição inicial do agravo de instrumento. O salário da agravante foi pago em 06/07/2022 (ID 37215803) e a decisão que concedeu a tutela antecipada foi proferida em 07/07/2022 (ID 37105818). Como a determinação tem efeitos prospectivos, não houve descumprimento. A decisão é eficaz para o contracheque de julho, a ser pago em agosto. Ainda, conforme extratos apresentados junto à petição inicial, o cheque especial da agravante já estava com saldo negativo de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) desde a propositura da ação (ID 126391931 dos autos de origem). Assim, não houve fato novo decorrente de efetivação equivocada da tutela antecipada recursal. Tampouco é possível avaliar eventual abusividade nos descontos do cheque especial neste momento processual, pois o tema não foi objeto do recurso e é incabível o aditamento de suas razões. Na decisão anterior, não houve determinação de estorno dos pagamentos já efetuados. Entretanto, antes de determinar que a quantia seja considerada novamente pagamento dos empréstimos — e não do cartão de crédito —, é necessário oportunizar ao banco o contraditório, para que explique as razões da operação efetuada. Por fim, quanto ao débito do cartão de crédito e à aplicação da multa, há aparente omissão na decisão anterior. O pedido principal de antecipação da tutela recursal foi: “e) SEJA determinado a redução dos valores das parcelas de Empréstimos (consignados ou débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito a 30% da renda da autora (Vencimentos integrais menos encargos obrigatórios), enquanto durar o processo, equivalente a R$ 1.804,01 (um mil oitocentos e quatro reais e um centavo) sob à luz dos inúmeros julgados apresentados, importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento; (Pedido em tutela de urgência);”- grifou-se Apesar disso, não se analisou a dívida de cartão de crédito— abarcada pelo conceito de “qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito”— e não foi fixado valor de multa em caso de descumprimento. Portanto, no que se refere a esses dois pontos omissos, recebo a petição como embargos de declaração. Atualize-se o cadastramento do processo. Ao agravado/embargado, para contrarrazões quanto aos dois pontos acima referidos, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Na mesma ocasião, manifeste-se sobre os estornos de empréstimo efetuados na conta da agravante e não determinados na decisão inicial. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator